Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DO ANIMUS CALUNIANDI. REJEIÇÃO DA QUEIXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso interposto pelo querelante contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, com fulcro no art. 395, I, do CPP, entendendo o juízo de origem pela inexistência de demonstração do dolo específico de ofender, sendo atípica a conduta dos querelados/recorridos.

3. Segundo disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, a decisão de rejeição de denúncia desafia apelação, e não recurso em sentido estrito (RESE). Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido: Acórdão 1063984, 20170410009414APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017.

4. Dispõe o artigo 138, do Código Penal, que constitui o crime de calúnia o ato de imputar falsamente a outrem fato definido como crime.

5. No caso, narra a queixa-crime que: “(...) Em 13 de janeiro de 2022, os Querelados (...) ajuizaram no fórum da cidade de Aguas Claras ação “DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA”, na qual acusam o Querelante falsamente da prática de crime de difamação, sem qualquer fundamento ou provas que as valham, e requereram ainda o pagamento de R$ 25.000,00, para cada, (...) a título de verbas indenizatórias. Processo no 0700533-17.2022.8.07.0020 - 2a Vara Cível de Águas Claras”.

6. Nada obstante, não entrevejo o dolo de dano, consistente na vontade de ofender a honra alheia, imputando falsamente fato definido como crime ao apelante (animus caluniandi). Isso porque, as supostas ofensas proferidas contra o apelante teriam se dado em disputa judicial, espaço litigioso com uma maior amplitude de críticas e apresentação de fatos, sob a ótica das partes, para a devida equalização pelo Estado-Juiz, o que é fruto do direito ao acesso à justiça. Com efeito, a narrativa de fato perante órgãos administrativos ou judiciais, com vistas a apurar sua conformidade com as premissas axiológico-jurídicas emanadas do ordenamento, elide, prima facie, os delitos contra a honra, podendo ensejar, quando assim se verificar, a incidência do tipo descrito no art. 339 do Código Penal, denunciação caluniosa, cuja ação penal é pública incondicionada. Nesse toar: Acórdão 1306648, 07137633420198070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, dje: 18/12/2020.

7. Dessa maneira, à míngua do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o “animus caluniandi”, tem-se por atípica a conduta e, por conseguinte, escorreita a rejeição da queixa-crime.

8. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.